Tribunal: TJES
Processo: 0007029-31.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007029-31.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LELIS JHONES FERREIRA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0007029-31.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LELIS JHONES FERREIRA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. RECURSO DESPROVIDO. 1.
Nos termos do art. 240, § 2º, do Código de Processo Penal - CPP, para a realização de busca pessoal é necessária a presença de fundada suspeita no sentido de que a pessoa abordada esteja na posse de drogas, objetos ou papéis que constituam corpo de delito.
2.
Considerando-se o que foi dito pelos policiais militares envolvidos na apreensão dos tóxicos e, ainda, a compatibilidade destes com os demais elementos probatórios presentes nos autos, constato que restou comprovado que o acusado praticou o crime previsto pelo artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06, de modo que resta impossível acolher o pleito absolutório sustentado pela defesa
.
3.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0007029-31.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LELIS JHONES FERREIRA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Cuida-se de apelação interposta por
Lélis Jhones Ferreira da Silva

em razão de sentença que considerou o acusado como incurso na figura tipificada no
artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006,
condenando-o à pena de
06 (seis) anos e 600 (seiscentos) dias-multa,
em regime inicial
fechado.

Em sede de apelação, requer a defesa o reconhecimento da
nulidade
do procedimento de apreensão das drogas e, subsidiariamente, a
absolvição
do acusado, por ausência de provas.

As pretensões, contudo, não merecem prosperar.

De acordo com a denúncia:

“Prova o inquérito policial anexo, no dia 09 de setembro de 2022, o DENUNCIADO se encontrava na Rua São Marcos, bairro Jardim Marilândia, Vila Velha/ES, local conhecido como de ocorrência de intenso tráfico de drogas ilícitas, e tinha em sua posse dentro da sacola que trazia nas mãos, com a finalidade do tráfico, 16 (dezesseis) pedras da substância conhecida como "CRACK", que ele dispensou ao ver a chegada ao local de Policiais Militares.

Consta dos autos, no dia e hora acima indicados, Policiais Militares informados por transeuntes de que uma pessoa de nome LELIS, que estava usando uma bermuda florida e sem camisa, estava traficando drogas ilícitas na Rua São Marcos, se deslocaram até a mencionada via para verificar a veracidade da informação recebida.

Segundo ainda consta dos autos, os Policiais Militares ao chegarem à Rua São Marcos, observando que o DENUNCIADO apresentava as características a eles informadas como do elemento que estava traficando no local e que LELIS ao vê-los dispensou a sacola que trazia nas mãos a jogando ao chão ao lado de um poste, o abordaram.

Ao realizarem busca pessoal em LELIS, os Policiais Militares não encontraram nada de ilícito com ele e, ao recuperarem a sacola por ele dispensada, constataram que nesta ele guardava 16 (dezesseis) pedras da substância conhecida como "CRACK" devidamente preparadas para a venda.

Relatam os Policiais Militares que LELIS admitiu a propriedade do material ilícito apreendido.

Perante a Autoridade Policial Civil, o DENUNCIADO nega a propriedade das drogas encontradas e informa que ficou preso por 07 (sete) ANOS pelo crime de TRÁFICO DE DROGAS."

Quanto ao pedido de reconhecimento da nulidade do procedimento de apreensão das drogas, sem razão.

Sustenta a defesa que a busca pessoal realizada foi irregular, motivo pelo qual as provas dela oriundas também devem ser entendidas como ilegais.

Porém, ao analisar os elementos dos autos,
não vislumbro fundamentos que sustentem a insurgência do apelante, uma vez que os policiais militares possuíam justa causa

para a realização da diligência, visto que os profissionais receberam informações de populares acerca do intenso tráfico de drogas praticado por Lelis, no mesmo local em que o acusado foi detido pelos PMs.

Ademais, destaco que o apelante foi visto, em momento anterior à abordagem, dispensando uma sacola após avistar a guarnição, de modo constato a presença de fundadas razões que justifiquem a realização da abordagem e a consequente apreensão das drogas

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça:

1. Nos termos do art. 240, § 2º, do Código de Processo Penal - CPP, para a realização de busca pessoal é necessária a presença de fundada suspeita no sentido de que a pessoa abordada esteja na posse de drogas, objetos ou papéis que constituam corpo de delito. (AgRg no REsp n. 2.085.108/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 11/10/2023.)

Ademais, quanto ao pleito absolutório, também sem razão.

Verifico que
materialidade

e
autoria

restaram devidamente comprovadas mediante auto de apreensão (folha 13), auto de constatação de substância entorpecente (folha 14), boletim unificado (folhas 19/21), relatório final de inquérito policial (folhas 29/34), bem como pelas declarações prestadas em sede extrajudicial e em juízo, restando hígida a condenação.

O acusado, em sede extrajudicial (folha 11), negou a prática do crime, afirmando que a droga apreendida não foi encontrada em seu poder e que tampouco era sua.

Em juízo (mídia anexa aos autos digitais), Lélis manteve sua versão dos fatos ao afirmar o seguinte:

[...] que os fatos narrados não são verdadeiros; que o declarante teria chegado no local com sua esposa; que teria colocado a sacola no portão da costureira; que o declarante não tem envolvimento com o tráfico; que a droga teria sido encontrada dentro de um saco de areia; que o declarante não sabe de quem seriam as drogas [...]

Os policiais militares, porém, apresentaram versão diversa, de modo a corroborar para a veracidade dos fatos narrados na denúncia.

O PM Luan Vinícius Lima de França Soares, em sede judicial (mídia anexa aos autos digitais), afirmou o seguinte:

[...] que se encontravam em patrulhamento no local quando um transeunte informou sobre um indivíduo, fornecendo as características, realizando o tráfico no local; que foram ao local, ressaltando que seria conhecido pelos policiais pelo intenso tráfico de drogas;
que o acusado teria dispensado uma sacola quando viu a viatura; que na sacola havia material entorpecente; que o declarante teria visto o momento em que o acusado teria dispensado a sacola
[...]

O PM Eduardo Silveira Firme, também em juízo (mídia anexa aos autos digitais), prestou depoimento no mesmo sentido:

[...] que durante o patrulhamento no bairro Jardim Marilândia, recebemos informações de transeuntes que não quiseram se identificar que na rua São Marcos (local conhecido pelo intenso tráfico de drogas) um indivíduo de nome Lélis (vestindo bermuda florida e sem camisa) estaria comercializando entorpecentes; que prosseguiram ao local onde avistou o suspeito; que no momento em que seria realizada a abordagem,
Lélis jogou algo parecendo ser uma sacola branca
(que estava em sua mão) próximo a um poste; que foi feita a abordagem e busca pessoal no suspeito, posteriormente identificado como Lélis Jhone Ferreira da Silva;
que durante buscas ao redor do mesmo foi localizado ao lado de um poste o embrulho branco que Lélis havia jogado; que se tratava de uma sacola contendo 16 (dezesseis) pedras de cristais de substância similar a crack; que questionado sobre a droga, Lélis assumiu ser seu o material encontrado
[...]

Neste ínterim, compete reforçar a
validade dos depoimentos policiais em juízo,

porquanto referentes ao exercício de sua função, desfrutando, pois, de fé pública. Eis o entendimento do
Superior Tribunal de Justiça:

[...] - Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes. (AgRg no HC 782.347/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/11/2022, DJe 28/11/2022)

Dessa maneira, considerando-se o que foi dito pelos policiais militares envolvidos na apreensão dos tóxicos e, ainda, a compatibilidade destes com os demais elementos probatórios presentes nos autos, constato que
restou comprovado que o acusado praticou o crime previsto pelo artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06,
de modo que verifico ser
impossível acolher o pleito absolutório sustentado pela defesa.

Malgrado não tenha sido objeto de impugnação recursal, constato que não há reparos a serem efetivados na dosimetria e individualização da pena.

Pelo exposto, na esteira da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO

do recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator, para negar provimento ao recurso.